Tribunal: TJES
Processo: 5000914-62.2024.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000914-62.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON LAURINDO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000914-62.2024.8.08.0026

ORIGEM:
Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ANDERSON LAURINDO DA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESCONTO EM FOLHA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE EMPREGADOR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RISCO DE PRISÃO CIVIL E ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DA FALHA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em que pugna pela majoração dos danos morais, fixados na origem no valor de R$ 1.500,00. Sem contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, o Recorrente logrou êxito em demonstrar que o Recorrido descumpriu a obrigação que lhe cabia (inclusive, decorrente de ordem judicial) consistente em promover os descontos pertinentes à pensão alimentícia devida pelo Recorrente.

(3). Nesse contexto, não há dúvidas de que a falha da Administração Pública na hipótese causou severos prejuízos ao Recorrente, seja de ordem financeira (a partir da cobrança das verbas atrasadas acrescida de encargos moratórios), seja de ordem psicológica (sobretudo a partir do risco de prisão civil em caso de não pagamento do débito), situação que, inequivocamente, extrapola o mero dissabor, merecendo adequada reparação.

(4). Dessa forma, em que pese o acerto do comando sentencial no que se refere à identificação dos danos extrapatrimoniais sofridos pelo Recorrente, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser majorado para o patamar de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar
o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais). Ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia a Exma. Relatora para apresentar voto divergente, e manter a sentença, dado que o recorrente recebeu o dinheiro, caberia a ele apenas repassar os valores. Ademais, o risco de ser preso surgiu apenas depois que ele foi avisado sobre o inadimplemento e caso não tenha realizado o pagamento.

Assim, como o valor não foi desviado e nem subtraído, mas entregue nas mãos do devedor, com presunção de sua ciência, voto para negar provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o recorrente em custas e honorários no percentual de 10% sobre o valor da condenação, todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito